Tribunal: TJMT
Processo: 1024353-09.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024353-09.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIOGENES DOMINGOS DA SILVA - CPF: 109.513.851-00 (RECORRENTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR MERO ABORRECIMENTO – INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR – TESE DE ENVIO PERSISTENTE APÓS RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 532 DO STJ NO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

A mera remessa do cartão de crédito sem consentimento ou pedido do consumidor, sem nenhuma outra circunstância concreta, por si só, não configura hipótese de dano moral indenização, por não se tratar de hipótese de dano moral “in re ipsa”.

A Súmula 532 do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que o envio de cartão de crédito sem consentimento do consumidor implica ato ilícito, não sendo utilizada a expressão “dano moral”. Assim sendo, apesar de ilícita tal prática, para a obtenção de indenização por dano moral, exige-se a comprovação de situação concreta.

Não havendo comprovação de situação concreta violadora de atributos da personalidade, nem mesmo sendo comprovada qualquer reclamação administrativa, inexiste da moral a ser indenizado, se tratando de mero aborrecimento da vida civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que o recebimento de cartão de crédito sem consentimento não configura hipótese de dano moral indenizável, se tratando de mero aborrecimento da vida civil, principalmente porque não comprovou qualquer reclamação, o que poderia ser feito mediante um simples
print
do celular, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral em razão da falha na prestação do serviço consistente em insistentes envios de cartões de crédito à residência da parte promovente, sem pedido, se tratando de pessoa idosa.

Alegou que por se tratar de pessoa idosa, não lhe sendo exigido que faça cadastro eletrônico de seu número de celular em site para não ser perturbada, bem como que foram cinco cartões enviados sem pedido, mesmo informando o desinteresse.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso alegando ausência de prova de qualquer insurgência administrativa para o bloqueio de ligações ou quanto ao envio do cartão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que entendeu o magistrado
a quo
que a situação narrada configura mero aborrecimento, posto que apesar de receber cartão de crédito sem pedido, a parte promovente não demonstrou qualquer violação a direito da personalidade.

De fato, há prova de que a parte Recorrente recebeu cartões de crédito sem pedido. Entretanto, entendo que os fatos narrados na inicial não são suficientes para causar dano moral, se tratando de mero aborrecimento da vida civil, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Isso porque o magistrado
a quo
fundamentou que apesar de alegar a persistência de ligações oferecendo cartões e do envio dos mesmos sem pedido, não comprovou qualquer ligação ou indicou protocolos, conforme trecho que cito:

Oportuno mencionar que o próprio Autor relatou, que as ligações foram realizadas/direcionadas para ele próprio, inexistindo informação de que estas ocorram para terceiros, em busca de informações do Autor, ou coisa do gênero, não havendo que se falar em exposição perante terceiros.

Registro que não há nos autos demonstração probatória mínima a caracterizar o excessivo e insistente contato da demandada, uma vez que a parte autora não apresentou qualquer print da tela de seu celular que demonstrassem as diversas ligações registradas, ou qualquer outra prova do gênero, não permitindo que tal conduta da Ré lhe causasse qualquer abalo de personalidade, sendo importante esclarecer que embora o Reclamante tenha a seu favor o benefício da inversão do ônus da prova, tal fato não retira a obrigatoriedade de que faça nos autos as provas mínimas de suas alegações, já que estas são perfeitamente possíveis, uma vez que, ao revés da petição lançada no movimento ID no 34072544, inexiste comprovação nesse sentido.

Há prova de que o consumidor recebeu cinco cartões, porém não há prova de reclamação administrativa, nem indicação de situação concreta que represente violação a direito da personalidade.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

A mera remessa do cartão de crédito sem consentimento ou pedido do consumidor, sem nenhuma outra circunstância concreta, por si só, não configura hipótese de dano moral indenização, por não se tratar de hipótese de dano moral “in re ipsa”.

Assim tem se posicionado a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
ENVIO DE CARTÃO. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO.
BANCO QUE DEMONSTROU TRATAR-SE DE CARTÃO DE DÉBITO, NÃO DE CRÉDITO, COMO AFIRMA O AUTOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 532 DO STJ. DANO MORAL QUE NÃO SUBSISTIRIA MESMO SE O CARTÃO FOSSE NA MODALIDADE DE CRÉDITO.
MERO ENVIO DO CARTÃO, SEM MAIORES CONSEQUÊNCIAS, QUE NÃO GERA ABALO OU OFENSA MORAL, AINDA QUE NÃO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR
. MATÉRIA ENFRENTADA ATRAVÉS DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 71006816086. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, No 71008495368, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 24-05-2019)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONSUMIDOR.
ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIA SOLICITAÇÃO DO CLIENTE
. SITUAÇÃO QUE POR SI SÓ NÃO GERA O DEVER DE INDENIZAR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A CARACTERIZAR OFENSA AOS ATRIBUTOS DE PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SÚMULA 532 DO STJ NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO N. 71006816086. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, No 71008335598, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 24-07-2019)

A Súmula 532 do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que o envio de cartão de crédito sem consentimento do consumidor implica ato ilícito, não sendo utilizada a expressão “dano moral”. Assim sendo, apesar de ilícita tal prática, para a obtenção de indenização por dano moral, exige-se a comprovação de situação concreta.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO AO AUTOR SEM SOLICITAÇÃO. RECEBIMENTO DE MENSAGENS PARA DESBLOQUEIO E USO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. SÚMULA 532 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE REQUER INTERPRETAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Narra a parte autora que adquiriu produtos na loja ré em duas oportunidades. Afirma que nunca solicitou nenhum cartão de crédito junto à demandada. Declara que recebeu um cartão, em sua residência, sem ter solicitado. Afirma que a demandada está enviando diversas mensagens para seu celular sobre o desbloqueio do cartão. 2. Sentença que julgou improcedente a ação. 3. Analisando o conjunto probatório, verifica-se que a parte autora não demonstrou o abalo moral sofrido, a fim de comprovar fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4. Desta forma, entende-se que não restaram caracterizados os danos morais, já que o autor não comprovou que tivesse tido abalo em algum dos atributos da sua personalidade, em função da situação vivenciada, tratando-se de mero aborrecimento, o que não é capaz de gerar dano moral indenizável, salvo em situações excepcionais.
5. A Súmula 532 do STJ utiliza a locução “ato ilícito indenizável” e não “dano moral in re ipsa.” Por isso, ainda hoje, apesar do enunciado, há entendimentos dissonantes dentro daquele sodalício, como refere ao ementa da Reclamação 70072863871, decidida pelo eg. TJRS. Aliás, as Turmas Recursais Cíveis Reunidas recentemente uniformizaram a jurisprudência aplicável ao caso, no sentido de enunciar súmula a respeito: “a mera remessa do cartão de crédito sem nenhuma outra circunstância concreta, por si só, não configura dano moral.” (71006816086).
6. “Prática abusiva” constitui um conceito jurídico indeterminado, a ser integrado no caso concreto pelo juiz, que definirá o conteúdo e a consequência (sanção). Obviamente, a sanção eventualmente poderá ser a compensação por danos morais, o que não se configura no caso concreto. Ademais, não há como haver condenação em danos morais com pura finalidade punitiva, isso porque os danos morais têm cunho compensatório, não havendo lei que ampare punição patrimonial por danos morais. 7. Destarte, a sentença atacada merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, No 71007927304, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 13-12-2018)

Não havendo comprovação de situação concreta violadora de atributos da personalidade, nem mesmo sendo comprovada qualquer reclamação administrativa, inexiste da moral a ser indenizado, se tratando de mero aborrecimento da vida civil.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021